Tribunal: TJPA
Processo: 0809485-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809485-33.2019.8.14.0301

APELANTE: JOANE TAINARA MONTEIRO REBELO, PAULO MARCELO PASSOS REBELO

APELADO: SOCIEDADE COMUNITARIA VISCONDE DE INHAUMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Joane Tainara Monteiro Rebelo e Paulo Marcelo Passos Rebelo contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor da Sociedade Comunitária Visconde de Inhaúma. Alegaram, em sede recursal, incorreção da marcha processual, legitimidade de sua propriedade e inexistência de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os Apelados comprovaram o exercício da posse no imóvel alegadamente esbulhado; (ii) verificar a ocorrência do esbulho possessório; e (iii) analisar a prevalência da posse mais antiga em caso de conflito entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 561 do CPC exige do autor de ação possessória a comprovação da posse, da turbação ou esbulho, e da data do evento, além da continuidade ou perda da posse.

4.

Os Apelados não demonstraram o exercício da posse em momento anterior à data alegada pelos Apelantes, sendo este fator essencial para o provimento do pedido reintegratório.

5.

A separação legal entre juízo possessório e juízo petitório impede que a alegação de propriedade seja considerada suficiente para comprovar posse em ação possessória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

Não há provas nos autos de que os Apelados estavam exercendo posse sobre o imóvel em 15 de setembro de 2018, sendo indicados outros locais como sede das suas atividades desde muito antes da data alegada como esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações possessórias, a comprovação da posse pelo autor é requisito indispensável para a procedência do pedido, conforme art. 561 do CPC.

2.

A separação entre juízo possessório e petitório obsta a utilização de alegação de propriedade como substituto à comprovação da posse efetiva.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.196; Código de Processo Civil, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0058.16.002855-9/001, j. 24/10/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0832022-86.2020.8.14.0301, j. 26/09/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0000682-87.2012.8.14.0124, j. 05/10/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809485-33.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JOANE TAINARA MONTEIRO REBELO e PAULO MARCELO PASSOS REBELO

ADVOGADO: CORA BELEM VIEIRA DE OLIVEIRA BELEM - OAB PA 18199

APELADO: SOCIEDADE COMUNITÁRIA VISCONDE DE INHAÚMA

ADVOGADO: VALERIA DE NAZARE SANTANA FIDELLIS - OAB PA 6848

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
reintegração manejada por
SOCIEDADE COMUNITÁRIA VISCONDE DE INHAÚMA
ao argumento de que proprietária e possuidora do imóvel anunciado como esbulhado por
JOANE TAINARA MONTEIRO REBELO e PAULO MARCELO PASSOS REBELO.

Em contestação
:
JOANE TAINARA MONTEIRO REBELO
e
PAULO MARCELO PASSOS REBELO,
informa que o imóvel já estava desocupado aquando da ocupação, bem como, buscou adquirir o bem perante a CODEM/BELÉM, verdadeira proprietária do imóvel.

Sentença:
de procedência do pedido, diante da suposta prova do esbulho, determinando a reintegração em favor de
SOCIEDADE COMUNITÁRIA VISCONDE DE INHAÚMA.

Recurso:
de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo por
JOANE TAINARA MONTEIRO REBELO
e
PAULO MARCELO PASSOS REBELO
, cingindo seu levante na
(i)
incorreção da marcha processual,
(ii)
legítima propriedade sobre o imóvel em toda sua extensão e
(iii)
inexistência de esbulho.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, após redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809485-33.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9° VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JOANE TAINARA MONTEIRO REBELO e PAULO MARCELO PASSOS REBELO

ADVOGADO: CORA BELEM VIEIRA DE OLIVEIRA BELEM - OAB PA 18199

APELADO: SOCIEDADE COMUNITÁRIA VISCONDE DE INHAÚMA

ADVOGADO: VALERIA DE NAZARE SANTANA FIDELLIS - OAB PA 6848

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de sentença que deferiu a reintegração de posse, por prova da suposta posse e do esbulho anunciado como ocorrido.

Não há como manter a sentença recorrida, eis que o provimento do recurso é medida que se impõe. Diz-se isso, pois ao que se colhe do caderno processual, a Apelada na origem informa que é possuidora do imóvel em comento, sem perder de vista que, por sua vez, os Apelantes também informam que exercem a posse no imóvel.

Das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca do exercício da posse controvertida.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Também é a compreensão jurisprudencial:

DIREITOS REAIS E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE - AUSÊNCIA - SEPARAÇÃO LEGAL ENTRE OS JUÍZOS PETITÓRIO E POSSESSÓRIO - EXCEPTIO DOMINII - NÃO CABIMENTO
- Na forma do art. 1.210, § 2º, CC e do art. 557, CPC/2015, a alegação de propriedade não pode ser deduzida nas ações possessórias típicas, tampouco como defesa em ação de usucapião, eis que o ordenamento pátrio adotou a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório, de modo que a alegação de propriedade (exceptio dominii) não é apta a comprovar a posse do autor, o que impede o deferimento da liminar possessória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0058.16.002855-9/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da sumula em 26/ 10/ 2017).

Não logrou êxito em provar, os Apelados, o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado pelos Apelantes. No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga.

Vejamos que a pretensão dos Apelados, na origem só poderia ser acolhida, se comprovasse o efetivo exercício da posse na área supostamente esbulhada, anterior às datas apontadas pelos Apelantes.

No âmbito deste Tribunal,
no qual seguirei para manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente
é a compreensão pela
1ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 562 DO CPC) FAZ-SE NECESSÁRIA PARA A ANÁLISE DA TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA SUA DESIGNAÇÃO EM PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA APTO PARA JULGAMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA LASTREADA EM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. DISCUSSÃO RELATIVA A DIREITO DE PROPRIEDADE É RESTRITA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIAS. POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA POSSE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832022-86.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2022)

E pela
2ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU J EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOR QUE DISCUTE PROPRIEDADE. CABÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTOR/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a causa de pedir é o jus possessionis (a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa. II- Uma vez que a parte alegue ter a posse do bem em litígio, deve se desincumbir do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, se mantendo nestes termos inerte, apenas alegando, repiso, ser proprietária do bem em litígio, adquirido juntamente com seu esposo falecido, ou seja, que detém o domínio do bem, impossível que tal matéria seja aferida nesta demanda, exatamente por ser uma pretensão adstrita a uma ação específica, de modo que mostra-se inadequada a via eleita. III- Recurso conhecido e Desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000682-87.2012.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

Na suposta prova de esbulho, ocorrida em 15 de setembro de 2018, não se vê o exercício da posse pelos Requerentes no imóvel pretendido, conforme se colhe do ID. 14553050, pois da prova juntada, desde muito antes o local não era mais destinatário do
animus
dos Requerentes, como por exemplo, a Eleição e Posse na data de 15/02/2004, já em outro local, Av. Visconde de Inhauma,nº 762; a Colônia de Férias, no ano de 2011, local, Vila I, ID 8779412 (pag 8); a Ata de Reunião da Comunidade, data de 15/08/2012, local de reunião passagem São Benedito (pag. 4, 5); 15/08/2017, a Ata da Assembleia Geral de Reconstituição da Diretoria da Associação, local da reunião: Passagem São Benedito. ID 8779412 pag. 6 e 7.

Não há nos autos, prova de que, em 15 de setembro de 2018, os Requerentes estivessem exercendo aposse do imóvel, razão pela qual, obstado o provimento reintegrador.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida e dar por improcedentes os pedidos de reintegração.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025